Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-17.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010341-17.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCOS HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 708.845.091-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SEPULVEDA LEMOS - CPF: 948.608.401-78 (VÍTIMA), MARCIO VITORINO VIEIRA - CPF: 063.139.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [concurso de pessoas]. Corrupção de menor. Pedido absolutório. Manutenção da condenação. Desclassificação do furto para receptação culposa. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Critério de fração na primeira fase. Fração superior ao padrão jurisprudencial. Adoção de 1/6 sobre a pena mínima. Readequação. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando a absolvição dos crimes. Subsidiariamente, a desclassificação do furto para receptação culposa e a redução das penas.

II. Questões em discussão

1)
Insuficiência probatória para as condenações; 2) desclassificação do furto qualificado para receptação culposa por ausência do conhecimento da origem ilícita do bem; 3) desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base

III. Razões de decidir

1.

"A posse da res furtiva, com a falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção de responsabilidade pela subtração"
(STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC).

2.
O envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela prisão em flagrante em posse de um dos objetos subtraídos [motocicleta], pela confissão extrajudicial do corréu bem como pelo depoimentos dos agentes policiais, os quais afiguram-se suficientes para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

3.
“Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação”
(TJMT, AP nº 0000004-98.2009.8.11.0047 - 13.12.2022; TJMG, AP nº 1.0111.19.001420-4/001- - 6.6.2023).

4. O crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, caracteriza-se independentemente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal, bastando a participação de adolescente na infração penal praticada por agente imputável [Súmula 500 do STJ].

5. Se não há fundamentação concreta, a justificar fração superior ao padrão jurisprudencial para a exasperação da pena-base, deve prevalecer o critério mais favorável ao apelante, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para o vetor negativo reconhecido [circunstâncias do crime — período noturno].

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena do apelante para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

Teses de julgamento:

1. Impertinente a absolvição por negativa de autoria quando o conjunto probatório demonstra a participação do agente no crime de furto e a versão defensiva se mostra isolada e desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem.

2. Demonstrada a coautoria na prática do furto, é inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois o tipo do art. 180, § 3º, do CP pressupõe a ausência de participação direta na infração anterior.

3. Para a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA, basta que o agente imputável pratique a infração penal na companhia de menor de 18 anos, sendo dispensável a demonstração de que o adolescente foi efetivamente corrompido, dado o caráter formal do delito.

4. Na ausência de fundamentação específica para fração superior ao padrão jurisprudencial na exasperação da pena-base, aplica-se o critério mais favorável ao apelante, com a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por vetor negativo reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 155, § 4º, IV e 180, § 3º; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; AgRg no HC n. 396.385/SC — Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz — j. 19.09.2017; AgRg no REsp n. 1.806.593/SP — Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz — j. 04.06.2020; AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — Quinta Turma — j. 15.02.2022; AgRg no REsp n. 2.062.298/DF — Rel. Min. Sebastião Reis Júnior — j. 01.09.2023; TJMT, N.U 1008528-48.2022.8.11.0003 — Rel. Des. Orlando de Almeida Perri — Primeira Câmara Criminal — j. 10.03.2026; TJMT, AP n. 0001544-55.2018.8.11.0084 — Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda — Quarta Câmara Criminal — j. 04.04.2025; TJMG, AP n. 1.0111.19.001420-4/001 — Rel. Des. Rubens Gabriel Soares — 6ª Câmara Criminal — j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010341-17.2023.8.11.0055 — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS HENRIQUE DA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe nº 1010341-17.2023.8.11.0055), que o condenou por furto qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menores, a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos — art. 155, § 4º, IV, do CP e art. 244-B do ECA — (ID 341953454 – fls. 321/327).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem, a ensejar desclassificação para receptação culposa; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fração desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, a desclassificação do furto para receptação culposa e a redução das penas (ID 341953457 – fls. 333/338).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento recurso (ID 341953460 – fls. 343/347).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO."
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça — ID 341953457 – fls. 358/370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01º FATO.

No dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 23h, ou seja, durante o repouso noturno, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARCOS HENRIQUE DA ROCHA e GABRIEL VITORINO VIEIRA, em companhia ainda do adolescente Márcio Vitorino Vieira, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, 125 Es, cor preta, anos 2008, placa NJW8529/MT, além de dois espetos e uma caixa de cerveja, de propriedade das vítimas Eder Sepulveda Lemos e seu pai Sebastião Lemos da Cunha, maior de 60 (sessenta) anos.

Consta dos autos que na data dos fatos, em período noturno, os denunciados juntamente ao menor Márcio Vitorino Vieira adentraram o sítio Recanto das Araras situado na Agrovila 01, Lote 15, no Assentamento Antônio Conselheiro, então quebraram o relógio da energia e desligaram o padrão, momento em que furtaram a motoneta da vítima que estava na área da residência, bem como outros pequenos objetos como espetos de carne e caixa de cerveja, após o que os implicados quebraram a porteira para que pudessem evadir do local, no entanto não foi realizado exame pericial no local.

[...] No dia 22 do mesmo mês, policiais que estavam em rondas na região da MT 339, avistaram uma motoneta Biz sem placa em posse do denunciado Marcos, sendo que ao realizarem a abordagem, constataram que se tratava de objeto de furto.

02º FATO.

No dia 20 de janeiro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARCOS HENRIQUE DA ROCHA e GABRIEL VITORINO VIEIRA, com consciência e vontade, corromperam o menor Márcio Vitorino Vieira, praticando com ele a infração penal acima descrita.

Extrai-se dos autos que os denunciados praticaram com o menor citado acima, o crime de furto qualificado acima descrito, plenamente cientes da menoridade penal do mesmo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS HENRIQUE DA ROCHA e GABRIEL VITORINO VIEIRA como incursos nas disposições do artigo 155, § § 1º e 4º, IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, c.c. artigo 244-B, caput, do ECA, em concurso formal de crimes
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 341953353-fls. 73/76)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Em relação ao delito previsto no art. 155, §1º e 4º, inciso IV, do Código Penal:

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante n. 162.3.2021.1196, boletim de ocorrência n. 2021.20753, termo de apreensão (fl. 11), e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo.

Quanto à autoria, de igual forma, está demonstrada pelos depoimentos.

[...] Em relação a qualificadora prevista no inciso IV, do §4º, do art. 155 do CP (concurso de pessoas) encontra-se cabalmente comprovada, pois conforme consta dos autos, o delito foi praticado pelo acusado na companhia de duas outras pessoas.

[...]

Do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

[...] No caso dos autos, é evidente a materialidade do delito em questão, haja vista que o crime em comento exige ou que o acusado induza o menor à prática criminosa, ou meramente que com ele pratique infração penal. De igual forma, a autoria, restou demonstrada. Isso porque, ainda que o denunciado não tenha induzido o adolescente Márcio Vitorino Vieira à prática do crime, com ele o praticou, incidindo assim no tipo [...]

Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR MARCOS HENRIQUE DA ROCHA, com qualificação nos autos, nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastando a incidência da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal é a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Para o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal aos delitos praticados, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu não possui maus antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, em relação ao crime de furto, não lhe favorecem, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno.

As consequências e os motivos são inerentes aos tipos penais.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em: -02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime de furto.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem causas agravantes e atenuantes de pena, razão pela qual, as mantenho nos patamares acima fixados.

Indo à terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, resultando nas penas de: -02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em relação ao crime de furto qualificado;

-01 (um) ano de reclusão, em relação ao crime de corrupção de menores;

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixando-o em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP), pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente (04 meses e 07 dias – detração até a data de 25.07.2024).

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

[...] EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu MARCOS HENRIQUE DA ROCHA”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito - ID 341953454 – fls. 321/327)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 341952875– fls. 12), Auto de Avaliação (ID 341952889 – fls. 28), Termo de Entrega (341952890 – fls. 29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Sales Prado, Sargento da polícia militar (ID 341952876 – fls. 13), Rogerio Borges de Oliveira, policial militar (ID 341952878 – fls. 15), Eder Sepulveda Lemos, vítima (ID 341952892 – fls. 32), Marcio Vitorino Vieira, Menor (ID 341952897 – fls. 52), Gabriel Vitorino Vieira, corréu (ID 341952897 – fls. 59/61), Sebastião Lemos da Cunha, vítima (ID 341952897 – fls. 62), e o MARCOS HENRIQUE DA ROCHA, apelante (ID 341952880 – fls. 18).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Sebastião Lemos da Cunha e Eder Sepulveda Lemos, dos policiais militares Anderson Sales Prado e Rogério Borges de Oliveira e procedeu-se o interrogatório do apelante MARCOS HENRIQUE DA ROCHA (Relatório de Mídia — ID 341953436).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Do furto qualificado [pelo concurso de pessoas]:

Extrai-se que, no dia 20.1.2021, por volta das 23h, no sítio Recanto das Araras situado na Agrovila 01, Lote 15, em Tangará da Serra/MT, MARCOS HENRIQUE DA ROCHA [apelante], Gabriel Vitorino Vieira [corréu] e Márcio Vitorino Vieira [adolescente infrator], subtraíram uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, cor preta, ano 2008, placa NJW-8529/MT, 2 (dois) espetos de carne e uma caixa de cerveja, de propriedade das vítimas Éder Sepúlveda Lemos e Sebastião Lemos da Cunha [com mais de 60 anos].

As vítimas descreveram, coerentemente, em ambas as fases de persecução penal, que, um dia após o furto [21.1.2021], notaram que a motocicleta Honda/Biz

tinha sido subtráida, bem como que visualizaram rastros de 3 (três) pessoas com calçados distintos no local, motivo pelo qual acionaram a Polícia Militar (Mídia - ID 341953436).

Essas declarações [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Anderson Sales Prado e Rogério Borges de Oliveira, em Juízo, os quais confirmaram terem abordado o apelante, na rodovia “MT-339”, conduzindo uma motocicleta Biz sem placa e, após averiguação dos sinais identificadores, constataram tratar-se de produto de furto (Mídia - ID 341953436).

Note-se que o corréu [Gabriel Vitorino Vieira], na fase policial, confessou a prática do furto e afirmou que ter cometido o delito mediante
“decisão conjunta com Marcos e Márcio”
;

na mesma data da prisão, entregou a motocicleta subtraída ao apelante (ID 341952897 – fls. 60/61).

O c. STJ possui entendimento que
“a posse da res furtiva, com a falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção de responsabilidade pela subtração”
(STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.9.2017). Ademais, a Defesa não apresentou nenhum elemento concreto capaz de desconstituir essa presunção.

Em suma, o envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela prisão em flagrante em posse de um dos objetos subtraídos [motocicleta], pela confissão extrajudicial do corréu bem como pelo depoimentos dos agentes policiais, os quais afiguram-se suficientes para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto [...] está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros [...] das testemunhas inquiridas.”
(AP NU 1023278-58.2022.8.11.0002, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023)

Em sua vez,
“comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação”
(TJMT, AP nº 0000004-98.2009.8.11.0047 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 13.12.2022; TJMG, AP nº 1.0111.19.001420-4/001- Relator: Des. Rubens Gabriel Soares - 6ª Câmara Criminal- j. 6.6.2023).

Como bem observado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões, “
as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva, recaindo sob o apelante e seus comparsas. Não obstante o recorrente tenha declarado desconhecimento acerca do furto ocorrido, ele foi preso em flagrante delito na posse da motocicleta subtraída, que na ocasião estava sem placa identificadora. Outrossim, não há nenhuma prova nos autos que comprove que ele estava na posse da motocicleta “fazendo um favor” a Gabriel, sem ter conhecimento de que se tratava de produto de furto.”
(Rafael Marinello, promotor de justiça – ID 341953460).

Logo, a condenação por furto qualificado deve ser mantida.

Da corrupção de menor:

Verifica-se que Márcio Vitorino Vieira [adolescente infrator] possuía 17 (dezessete) anos à época da prática de furto qualificado pelo apelante (ID 341952897 – fls. 54/56).

O delito previsto no art. 244-B do ECA caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o crime.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.6.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos (identidade e fichas policiais),os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menores.”
(AP nº 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,4.4.2025)

Sendo assim, preserva-se a responsabilização penal por corrupção de menor.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do furto qualificado:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime [período noturno].

Ressalta-se que o
“repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião ReisJúnior,1.9.2023).

Todavia, o juiz da causa o aumento procedido para uma circunstância negativada [circunstâncias do crime] – 9 (nove) meses acima do mínimo legal – revela-se desproporcional.

O c. STJ firmou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve, preferencialmente, seguir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativa, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo que
“a adoção de fração superior a esses parâmetros exige fundamentação concreta e específica que demonstre maior reprovabilidade da conduta”
(N.U 1008528-48.2022.8.11.0003, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal -13.3.2026).

Assim, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a manter a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, permanecendo a pena definitiva do furto qualificado em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, transformou a pena basilar [1 (um) ano de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, por ausência de

agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição, tornou a pena intermediária - 1 (um) ano de reclusão - em final.

Considerado o concurso material de crimes entre o furto qualificado e a corrupção de menor (CP, art. 69), somam-se as penas, tornando-se a total em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026